Tribunal: TJMT
Processo: 1043660-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043660-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - REPAROS REALIZADOS PELA SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS - MAJORADO - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.

Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no.1043660-91.2018.8.11.0041 – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
–
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,

que julgou procedente o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 11.900,20 (onze mil, novecentos reais e vinte centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art.85, §2o, do CPC.

Inconformada, em suas razões, a Apelante suscita preliminar de Cerceamento de Defesa – sob o argumento de necessidade de realização de prova pericial.

Ainda, que o julgamento antecipado da lide é cabível se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória, conforme o CPC, art. 330, I.

Que no caso, era evidente a necessidade de instrução probatória.

Ressalta que a Parte Recorrida sequer acionou a Recorrente administrativamente quanto ao sinistro narrado, ou seja, a Parte Recorrente não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência de supostas oscilações de energia.

Que os documentos apresentados na inicial pela Parte Recorrida são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar seu pleito; que os “laudos técnicos ”, e o relatório final de sinistro, foram produzidos por profissionais contratados pela própria Parte Recorrida para tal finalidade, não sendo oportunizado à Recorrente ciência acerca dos documentos unilaterais. Logo, a ausência de laudo técnico idôneo a respeito das causas do sinistro pressupõe falta de nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade civil da parte ré.

Alga que parte Recorrida esperou lapso temporal considerável para ingressar com a demanda, não tendo sequer comunicado a Parte Recorrente sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado.

Destaca que a Recorrida é empresa especializada na cobertura de sinistros como o que ora se discute, tendo em seu favor todo um aparato passível de permitir que se equipe com provas e consiga demonstrar em Juízo os fatos constitutivos de seu direito.

No mérito, defende a inexistência de comunicação administrativa.

Assevera que da sentença extrai-se uma exagerada concentração na responsabilidade objetiva, de modo que, não se atentou a decisão quanto aos ineficazes documentos juntados pela recorrida que não compõem nexo de causalidade entre o dano e o “evento”.

Ainda, segundo a legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, ex vi artigo 204 da legislação em comento.

Logo, que não tendo o segurado exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à Concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da Parte Autora, concluindo, consequentemente, pela extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, que dos autos, facilmente verifica-se que a Parte Recorrida sequer juntou qualquer documento de pleito administrativo e/ou mencionou protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte de seus segurados, fato que demonstra que a Recorrente não foi cientificada de quaisquer fatos ou danos.

Sustenta a ausência de comprovação dos fatos alegados pela recorrida – afastamento de responsabilidade objetiva.

Que não há qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços pela Recorrente, em especial a distúrbios de energia alegada pela Recorrida.

Assevera que sentença ora atacada aduziu que houve demonstração, por parte da Seguradora Recorrida, de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede elétrica, no entanto, que os laudos referenciados pela decisão em razão do seu teor e questões técnicas, não pode ser elevado à título de prova, visto que, não indicam a qualificação técnica do seu emissor, razão pela qual não é possível afirmar que se trata de documento técnico probatório de nexo de causalidade.

Sustenta que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Que o juízo “a quo” pautou seu convencimento em documentos unilaterais, produzidos por profissionais contratados pela própria Recorrida para tal finalidade, não sendo oportunizado à requerida ciência acerca dos documentos unilaterais.

Que não há precisão de quando e como houve os danos, muito menos, que decorreram única e exclusivamente da prestação de energia, aliás, não há nos autos, laudos oficiais que atestem as condições dos aparelhos e as causas dos danos alegados. Ônus de prova este, afinal, que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos. A responsabilidade da Contestante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva.

Ainda, que não consta registros de perturbação no sistema elétrico dos segurados da Recorrida que possam ter causado os danos alegados nos autos, sendo assim, é necessário que Recorrida comprove o nexo de causalidade entre os fatos (oscilação de energia) e os supostos danos, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual impõem -se a reforma da r. Sentença para improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Além de que, para que haja o ressarcimento de suposto dano material, deve -se cumprir à rigor todos os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução 414/2010, o que não foi respeitado pelo segurado, e que automaticamente descarta o direito regressivo da Seguradora Recorrida.

Que é responsabilidade da Parte Recorrida apresentar documentos hábeis que indicam a precisão dos fatos e justifiquem seus pedidos.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada nos autos, reconhecendo a ausência de dever de indenizar da Recorrente, ante a não comprovação quanto ao nexo de causalidade entres os fatos.

A apelada, intimada, apresentou suas contrarrazões (Num. 49685985), pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando o laudo técnico que demonstra a causa dos danos nos bens segurados.

Ademais, o mencionado laudo foi produzido por pessoas habilitadas para tanto, tratando-se de empresa especializada.

Rejeito, pois, a preliminar e comento.

V O T O

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no.1043660-91.2018.8.11.0041 – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
–
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,

que julgou procedente o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 11.900,20 (onze mil, novecentos reais e vinte centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art.85, §2o, do CPC.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a responsabilidade civil da concessionaria pública e, caso reconhecida, o dever de indenizar.

Pois bem.

Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, §6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Infere-se dos autos que sem razão a alegação da falta e comprovação dos danos ou de que decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Sucede que as provas documentais colacionadas pela parte autora que instruem a exordial, em especial os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que atestam que os danos foram decorrentes das oscilações de energia elétrica, bem como quanto ao pagamento dos valores que realizou a empresa apelada, sequer foram desconstituídos pela concessionária apelada.

Aliás, a recorrente/requerida, ao ser intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, juntou aos autos documentos de Num. 49685972, 49685973, 49685974 e 49685975, sem, contudo, se manifestar acerca do interesse de produzir outras provas, restando, pois, precluso referido requerimento.

Em que pese as alegações da parte recorrente de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos documentos juntados e não impugnados pela recorrente os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos nenhuma prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Desse modo, acertada a sentença recorrida, que reconheceu que, uma vez comprovados os danos devido às oscilações na rede de energia elétrica, os valores cobertos pela seguradora e não apresentadas causas excludentes da responsabilidade da concessionária, resta configurado o dever de ressarcimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA À SEGURADA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE EQUIPAMENTOSELETROELETRÔNICOS - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.I –
A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam, permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC.II - Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através dos documentos juntados pela seguradora e corroborado pela ausência de prova de que a perda dos equipamentos da segurada decorreu de causa diversa das oscilações na rede de distribuição
.” (TJMT, Ap n° 0040471-30.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da r. sentença.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11o do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021